Tribunal: STF
Processo: ARE 1439956
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual negou provimento ao apelo da defesa, mantendo a condenação dos réus G. M. e W.S. dos S.F pelo crime de tráfico de drogas e, por outro lado, deu provimento parcial ao recurso interposto por J.M.C, para reconhecer a atenuante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.



    O acórdão ficou assim ementado (Doc. 17, fl. 1):



    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECLAMO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE REGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE, SOMADAS AO RELATO UNÍSSONO E HARMÔNICO DOS POLICIAIS, REVELAM A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDA SOBRE A FINALIDADE COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITEADO O RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA CONSTANTE NO ART. 66 DO CP. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA QUE JUSTIFIQUE A APLICAÇÃO DA BENESSE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADOS QUE NÃO ASSUMIRAM A PRÁTICA DELITIVA. RECONHECIMENTO, ADEMAIS, DA MODALIDADE PRIVILEGIADA DO TRÁFICO, EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES, DIANTE DA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ACOLHIMENTO DO APELO, NESSE TOCANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, POR FIM, QUE DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Nos Recursos Extraordinários interposto por G. M. (Doc. 20) e por W. S. dos S. F. (Doc. 26), ambos com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 5º, LXVIII, da CF/1988, haja vista que as provas dos autos denotam que o delito praticado foi o do art. 28 da Lei 11.343/2006 (posse de drogas para o consumo pessoal) e não o de tráfico de drogas.



    Apontam, ainda, violação ao art. 5º, XLVI, da CF/1988, ao fundamento de que a imposição do regime inicial fechado ou semiaberto para o cumprimento da pena é desproporcional e excessivo.



    Por fim, requereram o provimento do presente recurso para (a) desclassificar o delito de tráfico para o de posse de droga para consumo pessoal; (b) subsidiariamente, modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto; e (c) fixar honorários advocatícios em prol do defensor dativo em valor equivalente ao triplo do máximo previsto no item 10.4 da tabela atualizada anexa à Resolução nº 5/2019 do Conselho da Magistratura do TJSC.



    No Recurso Extraordinário interposto por J.M.C. (Doc. 23), com base no art. 102, III, “a”, alega-se violação ao art. 5º, LXVIII, da CF/1988, haja vista que as provas dos autos denotam que o delito praticado foi o do art. 28 da Lei 11.343/2006 (posse de drogas para o consumo pessoal) e não o de tráfico de drogas.



    Ao final, requereu o provimento do presente recurso para (a) desclassificar o delito de tráfico para o de posse de droga para consumo pessoal; e (b) fixar honorários advocatícios em prol do defensor dativo em valor equivalente ao triplo do máximo previsto no item 10.4 da tabela atualizada anexa à Resolução nº 5/2019 do Conselho da Magistratura do TJSC; 



    Os recursos foram inadmitidos ao fundamento de que não houve demonstração da repercussão geral da matéria. Por fim, fixou-se honorários advocatícios ao defensor dativo (Docs. 46, 48 e 50).



    Nos Agravos (Docs. 54, 58 e 62), sustentaram adequada fundamentação acerca da repercussão geral e requereram a majoração dos honorários.



    É o relatório. Decido. 



    Dada a similitude das razões recursais, passo à análise conjunta dos Recurso Extraordinários.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos dos recorrentes para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 20, fl. 3; Doc. 23, fl. 3; e Doc. 26, fl. 3):



    “Tocante à necessidade de repercussão geral do caso, observa-se que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute matéria que afeta toda a prestação jurisdicional. 



    Com efeito, o dever do julgador respeitar todas as garantias e direitos fundamentais, aqueles soberanamente protegidos expressamente pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como em tornar públicos os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos os ramos do Direito, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. 



    No caso, referida garantia constitucional foi violada quando da aplicação do direito penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação. 



    Faz-se, necessário, portanto, que o órgão máximo do poder judiciário confira a melhor exegese hermenêutica da norma em discussão. 



    Destarte, não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista social e jurídico. 



    Noutro norte, também encontram-se satisfeitos os requisitos da tempestividade, legitimidade, interesse, adequação, e, ainda, os específicos de última instância e do prequestionamento. 



    Passa-se, então, à exposição da violação”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para negar o pedido de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 (Doc. 17, fls. 4-6):



    “Como se vê, as declarações dos recorrentes, com exceção daquela apresentada pelo réu G. M. na sede policial, destoam das demais provas produzidas. 



    Afinal, a versão apresentada judicialmente por J. M. C. está em desarmonia com a declaração do corréu G. M., uma vez que J. M. C. disse que havia comprado as drogas juntamente com G. M., enquanto G. M. afirmou que apesar de estar fazendo uso juntamente com J., comprou os entorpecentes sozinho. Além disso, no início de seu interrogatório, J. M. C. disse que havia pago R$ 750,00 pelas 47 pedras de crack, que davam em torno de 3 gramas, e que o dinheiro era proveniente de celulares que havia vendido. 



    Após, contudo, disse que havia comprado a droga juntamente com G. M. e havia pago R$ 100,00 por ela e, ao fim, alegou ter pago R$ 150,00 por 3 gramas, ou seja, um valor bem inferior do que aquele que afirmou no início do interrogatório. Somado a isso, J. M. C. disse que no momento da prisão estava sob efeito da substância. Todavia, na sede policial, o réu G. M. disse que J. apenas ficava no local vigiando a venda das drogas, que ele não vendia, também não relatando que ele usava. 



    Os depoimentos prestados pelos policiais, ao contrário, são harmônicos e uníssonos quanto à dinâmica dos fatos além de estar em consonância com o depoimento prestado extrajudicialmente pelo réu G. M., que conforme se extrai das provas produzidas, apresentou a mesma versão tanto por ocasião do flagrante, quanto posteriormente, já na sede policial, perante o Delegado de Polícia (1.5), com riqueza de detalhes, retratando-se apenas em Juízo. 



    Com efeito, a retratação judicial do réu G. M. não enseja alteração na dinâmica dos fatos, tendo em vista que a versão apresentada na sede policial encontra amparo nas demais provas produzidas, sobretudo no depoimento dos agentes públicos. 



    No ponto, anoto que a jurisprudência desta Corte, já se manifestou acerca da confiabilidade da palavra dos policiais (por todos: Apelação Criminal n. 0037528-68.2014.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Getúlio Corrêa, Segunda Câmara Criminal, j. 20.02.2018). 



    De fato, é de se ressaltar a credibilidade que deve ser dada à palavra dos policiais militares que atenderam a ocorrência, não havendo motivo algum para questionar sua fidedignidade, sobretudo em casos como o presente, em que seus depoimentos estão em consonância com as demais provas colhidas. Afinal, trata-se de agentes públicos cujo dever de ofício é repreender a prática de crimes e que, em hipóteses como esta, são ouvidos na qualidade de testemunhas ou seja, têm o dever legal de dizer a verdade, sob pena de incursão no crime de falso testemunho. 



    Logo, os detalhes do relato prestado extrajudicialmente pelo recorrente G. M. encontra evidente contradição com a sua versão apresentada em juízo assim como com os depoimentos dos demais insurgentes e dos policiais militares que participaram da ocorrência. 



    Com efeito, o tráfico de drogas perpetrado ficou cabalmente demonstrado pelos elementos probatórios colhidos no decorrer da instrução criminal, valendo ressaltar que a diligência que resultou nas prisões em flagrante foi originada em denúncias recebidas pela Autoridade Policial, informando que os insurgentes praticavam o tráfico naquele local o que, de fato, foi corroborado tanto pela natureza, características e quantidade dos entorpecentes apreendidos, quanto pelo dinheiro com eles encontrado. 



    As demais testemunhas ouvidas durante a instrução, arroladas pela defesa dos réus G. M. e W. S. dos S. F., são assistentes sociais no Município, D. e D., e disseram, em resumo, que conhecem ambos dos atendimentos prestados pela Secretaria de Ação Social do Município e da situação de vulnerabilidade social vivida por eles dando, sobre isso, algumas informações de como foram as abordagens sociais anteriores, mas, em relação ao tráfico e ao eventual uso de entorpecentes, nada sabiam. No mais, disseram que a esquizofrenia de G. M. é controlada e não lhe retira a capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos, (151.1 - 27’ até 48'). 



    Nesse contexto, tenho que o lastro probatório é robusto no sentido de que os apelantes praticavam o tráfico de entorpecentes, valendo registrar que por se tratar de tipo misto alternativo, que possui diversos núcleos verbais, não se exige que o agente seja flagrado no ato da mercancia, tampouco que seja o real proprietário do entorpecente, bastando que incorra em uma das demais condutas descritas na norma penal incriminadora. 



    Assim, é impossível o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Isso porque, embora os recorrentes tenham sustentado que as drogas seriam para consumo próprio, tal versão não é coerente com o cenário descrito pelas testemunhas, sendo certo que a simples alegação de serem usuários não é motivo suficiente para excluir a caracterização do tráfico”.



    Logo, conclusão diversa da exarada na origem demanda o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que esbarra na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente que regulamenta a matéria (Lei de Drogas), providência igualmente vedada na via extraordinária.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MOTIVAÇÃO DOS ATOS JURISDICIONAIS. TEMA 339 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010).



    2. A pretensão de ver reconhecida, in caso, o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta, tendo em vista as teses defensivas de que “O acórdão recorrido se esquivou de apontar (i) o número de balanças apreendidas, (ii) a quantidade de porções de drogas apreendidas, bem como suas características, (iii) os critérios utilizados para afirmar que a droga seria suficiente para elaborar 830 cigarros de maconha”, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF.



    3. Ao contrário do que busca demonstrar o agravante, a fixação do regime inicial mais gravoso não se baseou única e exclusivamente a partir da reincidência, de modo que a fundamentação adotada pelo juízo a quo revela-se idônea. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.319.176-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2021).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023)



    Igualmente, no que se refere aos regimes iniciais de cumprimento de penas, o Tribunal de origem carreou sua decisão na legislação ordinária de regência (Código Penal), o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo, bem como nos fatos e provas constantes dos autos, cuja análise é incabível nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Na mesma linha:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.424.839 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2023)



    Por fim, firmar conclusão diversa do acórdão recorrido acerca do quantum fixado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo também demanda a análise da legislação infraconstitucional e do substrato fático e probatório constante dos autos. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. ao 5. (omissis)



    6. Quanto ao pedido de majoração dos honorários fixados ao defensor dativo, para se atender à pretensão da defesa, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). Nessa linha: ARE 1.327.550-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.055.645-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 1.021.160-AgR, de minha relatoria. 7. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1.366.585-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente